Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720018-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARIVALDO ZANARDES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO S/ CONTRASTE C/SEDAÇÃO. A sentença ID 47886546, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO S/ CONTRASTE C/SEDAÇÃO, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente alega que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade, que foi diagnosticado com Hemorroidas e Doença de Parkinson, que é doença neurodegenerativa, e aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Informa que aguarda o agendamento da Consulta em Proctologia – Geral e Ressonância Magnética de Crânio adulto s/ contraste c/sedação por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizados respectivamente em 15/08/2019 e 30/06/2020. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis a CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO S/ CONTRASTE C/SEDAÇÃO. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 949/2023/ Central de Regulação Ambulatorial, ID 45592565, informou em 27/03/2023, que a solicitação da CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 15/08/2019, em prioridade Azul, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 27/02/2019 para mesma prioridade clínica; e que a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO S/ CONTRASTE C/SEDAÇÃO foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 30/06/2020, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 30/01/2020 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que há uma espera demasiada do recorrente em obter a realização dos procedimentos prescritos, todavia o laudo médico apresentado, ID 47886535, informa que procedimento relativo a Consulta em Proctologia Geral não é urgente e a Ressonância Magnética de Crânio é urgente, mas o laudo não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito